Tribunal: TJBA
Processo: 8006802-63.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006802-63.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HILDETE FERNANDES DE LIMA

Advogado(s)
:
VINICIUS RABELLO DE ABREU LIMA FILHO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, DANIELLE NASCIMENTO NERES D EL REY ECA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, EDUARDO TAVARES PEREIRA, GABRIELA PACIELLO DE OLIVEIRA BOCK, LEANDRO AUGUSTO FERREIRA MEDEIROS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, visando à reforma de acórdão que deu provimento à apelação da parte adversa, sob o fundamento de existência de omissões e erros materiais no julgamento, com destaque para a suposta inaplicabilidade do regulamento vigente à data de adesão e à ausência de custeio prévio do benefício de pensão suplementar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à aplicação da Resolução PETROS nº 49/1997 e à exigência de aporte atuarial nos termos do art. 195, § 5º, da CF/1988; (ii) erro material ao considerar a data de adesão em detrimento da implementação das condições de elegibilidade (Tema 907 do STJ); e (iii) ausência de análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada no acórdão recorrido, tampouco se constatam omissão, obscuridade ou erro material que justifiquem o acolhimento dos aclaratórios.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes, inclusive os dispositivos suscitados, observando o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

A pretensão da embargante constitui tentativa de reexame do mérito da decisão sob a forma de embargos, finalidade não admitida para esse recurso.

O prequestionamento ex lege resta configurado nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. A ausência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado inviabiliza a oposição de embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida. 3. O prequestionamento ex lege é reconhecido conforme o art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, 93, IX, 195, § 5º e 202; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025; CC, art. 884; LC nº 108/2001, art. 6º; LC nº 109/2001, arts. 1º, 18 e 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1633295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 07.12.2020; STJ, REsp 1812083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 15.12.2020; STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 09.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8006802-63.2021.8.05.0150, originários da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidente de Trabalho da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo como Embargante o FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS e como Embargada HILDETE FERNANDES DE LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA